Tribunal: TJPA
Processo: 0021125-83.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL - ART. 157, Â§ 2Âº, INCISOS I E II DO CPB â MINISTÃRIO PÃBLICO INTERPOE O PRESENTE RECURSO EM FACE DA SENTENÃA DO JUÃZO SINGULAR QUE NA PARTE FINAL SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO DO APELADO. PROSPERAM AS RAZÃES RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Do exame dos autos verifica-se que o apelado foi condenado pela prÃ¡tica do crime de roubo qualificado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 26 (vinte e seis) dias-multa e procedida a substituiÃ§Ã£o para duas penas restritivas de direito. Ocorre que alÃ©m da pena aplicada ultrapassar o quantum legal permitido, as elementares do crime de roubo sÃ£o a violÃªncia e grave ameaÃ§a Ã pessoa, em que ambas fazem parte do tipo penal, nÃ£o satisfazendo assim os requisitos legais do artigo 44 do CPB para a substituiÃ§Ã£o indevidamente procedida pelo juÃzo singular.2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO.UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO : RUAN ALISSON DE ARAÚJO CANTANHEDE
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO N.º 0021125-83.2016.8.14.0006
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPOE O PRESENTE RECURSO EM FACE DA SENTENÇA
DO JUÍZO SINGULAR QUE NA PARTE FINAL SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO DO APELADO. PROSPERAM AS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Do exame dos autos verifica-se que o apelado foi condenado pela prática do crime de roubo qualificado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa e procedida a substituição para duas penas restritivas de direito. Ocorre que além da pena aplicada ultrapassar o
quantum
legal permitido, as elementares do crime de roubo são a violência e grave ameaça à pessoa, em que ambas fazem parte do tipo penal, não satisfazendo assim os requisitos legais do artigo 44 do CPB para a substituição indevidamente procedida pelo juízo singular.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente feito foi presidida pelo Exmo. Senhor Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO : RUAN ALISSON DE ARAÚJO CANTANHEDE
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO N.º 0021125-83.2016.8.14.0006

R e l a t ó r i o

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, interpôs o presente recurso de apelação em face da sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que substituiu a pena privativa de liberdade aplicada ao apelado
RUAN ALISSON DE ARAÚJO CANTANHEDE
por duas penas restritivas de direito.

Narra à denúncia que no dia 09 de novembro de 2016, por volta das 14n, o apelado, na companhia de um terceiro não identificado, e fazendo uso de arma de fogo, abordou as duas vítimas, identificadas na denúncia e na sentença, subtraindo seus aparelhos celulares e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais, empreendendo fuga. após diligenciais policiais o recorrido foi preso.

Dos autos verifica-se que, após instrução processual, o apelante foi sentenciado a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB. Tendo o juízo a quo aplicado o regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito de prestação pecuniária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com finalidade de indenização à vítima e prestação de serviços à comunidade de 02 (dois) anos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO inconformado com a substituição procedido interpôs o presente recurso, aduzindo em suas razões recursais que além do quantum aplicado ultrapassar o previsto no artigo 44 do CPB, deixou ainda o juízo a quo de observar que reconheceu o concurso de pessoas e a utilização de arma, sendo que a grave ameaça faz parte do próprio tipo penal, sendo incabível a referida substituição.

O apelado, por meu seu advogado, requer o improvimento do recurso, por entender que a sentença levou em consideração as suas condições pessoais favoráveis.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso do Ministério Público, por entender que prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Da análise da admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Nas razões recursais aduz o Ministério Público que a decisão do juízo singular que substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se encontra em consonância com as disposições legais pertinentes.

Do exame dos autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente, vez que o apelado foi condenado pela prática do crime de roubo qualificado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB, e procedida a substituição para duas penas restritivas de direito.

O artigo 44 do Código Penal assim dispõe:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (grifo nosso)

Nesse sentido, além da pena aplicada ultrapassar o
quantum
legal permitido, as elementares do crime de roubo é a violência e grave ameaça à pessoa, fazem parte do tipo penal. Assim, não satisfaz o apelado os requisitos legais para a substituição procedida pelo juízo singular.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME INICIAL.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em consonância com o disposto no artigo 44, I, do Código Penal, no sentido de que é vedada a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando se trate de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve considerar, além da quantidade da pena aplicada (§ 2º do art. 33 do CP), as condições pessoais do réu (§ 3º do art. 33 c/c art. 59 do CP).
É de rigor a fixação do regime prisional aberto na hipótese de condenado, não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando não apontadas, mediante a necessária individualização da reprimenda, circunstâncias objetivas capazes de ensejar a imposição de regime mais gravoso.
Recurso ordinário parcialmente provido, para garantir ao paciente iniciar o cumprimento da pena a que foi condenado no regime aberto.
(RHC 14.089/SP, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2004, DJ 29/03/2004, p. 278)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para tornar sem efeito a substituição procedida na sentença condenatória da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do voto.

É como voto.

P.R.I

Belém, 21 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora